Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA PELO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO N° 1157709. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.430/06. EFEITOS DO RE N° 870.947/SE NÃO MODULADOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO.
1. No que concerne ao pleito de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, por parte do agravante, verifica-se que tal preliminar já foi analisada no acórdão n° 1157709, que já transitou em julgado, no sentido de que a “decisão objurgada não encerra o Cumprimento de Sentença e, assim, não pode ser considerada uma sentença e o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas em Cumprimento de Sentença”.
2. No caso em tela, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, e atendendo ao julgamento enunciado nos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (tema 905), a condenação imposta à Fazenda Pública sujeita-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, estes incidem segundo a remuneração oficial de caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
3. O caso configura questão de ordem pública, podendo ser analisada de ofício e não encontrando vedação no princípio da proibição da reformatio in pejus, motivo pela qual a alteração dos índices poderão se dar da forma agora determinada sem qualquer infortúnio. “A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.” [AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014]
4. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, verifica-se que em 03/10/2019 o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por configurar questão de ordem pública, foi alterada, de ofício, a condenação imposta à Fazenda Pública para que o cálculo da correção monetária se dê pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/09, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo STJ.